Tribunal: CARF
Processo: 10730.727027/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.727027/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ROBERTO ANDRADE SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela
Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 19/26, em razão de apuração das
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e deduções
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.727027/2012-02
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.727027/2012-02

indevidas de dependentes e despesas médicas no exercício de 2010, ano-calendário
2009.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 21/05/2012 (fl. 79) e, em 19/06/2012,
apresentou a impugnação de fls. 02/10, alegando, em síntese, que juntava documentação
comprobatória das deduções de despesas médicas e dependente. Com relação à infração
de omissão de rendimentos, afirmou que juntava comprovante de que o valor recebido
da pessoa jurídica Bioplast havia sido o informado na DIRPF/2010 e não o informado
pela fonte pagadora em DIRF. Quanto à omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Toesa afirmou que, por esquecimento, não os declarou e que se comprometia e
pagar/ parcelar o saldo remanescente do lançamento, após a exclusão dos demais pontos
impugnados.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovadas, parcialmente, as deduções que foram objeto de glosa, conforme
previsão contida na legislação pertinente, há de se fazer os devidos ajustes no cálculo da
correspondente declaração de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos foram declarados de acordo com
o(s) comprovante(s) de rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Omissão de rendimentos
A lide neste item versa sobre a apuração de omissão de rendimentos recebidos pelo
contribuinte da pessoa jurídica Bioplast Serviços Médicos e Odontológicos Ltda, no
montante de R$11.918,76, conforme consta da fl. 21.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.727027/2012-02

O impugnante informou na DIRPF/2010 recebimento de rendimentos da referida fonte
pagadora no valor de R$16.383,56 (fl. 84), enquanto esta informou à Receita Federal,
por meio de DIRF, que pagou ao beneficiário o montante de R$28.302,32 a título de
rendimentos tributáveis decorrentes de trabalho assalariado.
O impugnante afirmou que havia juntado comprovante de rendimentos atestando
que recebera valor inferior ao constante da DIRF, mas não consta dos autos
qualquer documento nesse sentido. Frise-se que o contribuinte não negou o vínculo
de trabalho com a referida empresa, mas discutiu tão-somente o montante de
rendimentos. Nesse caso, caberia ao interessado trazer aos autos outros elementos
de prova hábeis a sustentar sua alegação, tais como contracheques do ano de 2009,
recibos, comprovante de rendimentos, extratos bancários. Todavia, apesar de
alegar que recebera rendimentos em montante inferior ao constante da DIRF de fl.
96, nada apresentou.
Enfim, o interessado apresentou meras alegações sem respaldo em elementos de prova
hábeis a constatar a veracidade dos fatos alegados. As alegações desprovidas de meios
de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Dessa forma, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer elemento de
prova hábil a contestar os valores de rendimentos constantes na DIRF de fl. 96, deve ser
mantida integralmente ba infração de omissão de rendimentos apurada na peça fiscal.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 137
DF CARF MF
Original